Tribunal: TJMT
Processo: 1015608-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015608-09.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- VILMA GOMES MONTEIRO RODRIGUES CALAURO
AGRAVADA:- CK NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
Agravo de Instrumento n. 1015608-09.2021.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que deferiu a tutela de urgência em Ação de Imissão na Posse.
A agravante alega que, segundo a agravada, o imóvel teria sido adquirido em leilão ocorrido em 19-4-2021, por R$192.000,00
Aduz que não foi notificada da alienação desse bem, portanto não lhe foi dada oportunidade de purgar a mora ou o direito de preferência.
Diz que ajuizou a Ação Anulatória n. 1013572.65.2021.811.0041, em que foi interposta Apelação.
Esclarece que adquiriu a casa em outubro/2008 por R$75.000,00 a serem pagos em 300 meses.
Afirma que pagou 120 prestações quando teve dificuldade financeira, o que acarretou no atraso nas parcelas, e o Banco não aceitou receber os valores em atraso.
Pontua que o preço arrematado é muito inferior ao valor de mercado. E mais, se trata do seu local de trabalho, no qual ministra aulas particulares e de onde tira o seu sustento e do filho.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que deferiu a tutela de urgência para a reintegração na posse do imóvel, proferido nos seguintes termos:
(...)
A probabilidade do direito está claramente demonstrada na “Ata e Recibo de Arrematação de Imóvel” id. 59434635, bem como na matrícula do imóvel inserida em id. 59435764, onde consta o registro de propriedade do bem, adquirido pela empresa autora em 13.5.2021.
Também se verifica que a requerida foi notificada pela autora para desocupar o local, porém quedou-se inerte, segundo AR id. 61585477.
No mesmo rumo, há que se considerar que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se vislumbra na privação que os autores vêm sofrendo de usufruir o bem adquirido, sem contar no prejuízo financeiro já experimentado até aqui. (Id 99824451 - Pág. 11/12)
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente, visto que foram determinados 15 dias para a desocupação da casa.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, sobretudo quanto ao cumprimento dos atos que precedem ao leilão.
Nesse sentido é necessária a oitiva da outra parte para uma segura conclusão.
De qualquer forma não haverá dano iminente a agravada, visto que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 30 de agosto de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator